Tribunal: TJBA
Processo: 8028619-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028619-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: ALFREDO DIAS

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PARTICULAR POR POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO DE ALUGUEL E MULTA POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a concessionária a pagar aluguel mensal de R$ 1.000,00, pela ocupação de imóvel particular com poste de energia elétrica, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00. Durante a tramitação recursal, a agravante opôs Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, os quais restaram prejudicados diante do julgamento de mérito do presente agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se os Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória devem ser apreciados após o julgamento do mérito do agravo; (ii) definir se é legítima a imposição judicial de pagamento de aluguel por ocupação indevida de imóvel particular por poste de energia elétrica instalado por concessionária de serviço público; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa coercitiva fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração opostos pela agravante contra decisão relatorial que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo restam prejudicados, em razão do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado.

4. A escritura pública de aquisição do imóvel apresentada pelo agravado comprova sua legitimidade ativa, afastando a alegação da agravante de ausência de propriedade.

5. A anterioridade da instalação do poste não afasta a obrigação de indenizar, pois a tutela deferida produz efeitos apenas a partir da propositura da ação, respeitando a atual titularidade e posse do imóvel.

6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da cobrança por ocupação de imóvel particular por concessionária de serviço público sem prévia autorização, mesmo diante do interesse coletivo da atividade.

7. A multa cominatória de R$ 2.000,00 mensais é adequada, reversível e proporcional, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário ou possuidor legítimo de imóvel ocupado indevidamente por concessionária de serviço público tem direito à percepção de aluguel pela utilização do bem.

2. A multa coercitiva é válida enquanto proporcional e adequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 1.022; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 110 e 623.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelações Simultâneas nº 0001384-21.2015.8.16.0173, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 09.08.2021; STJ, REsp 1161425/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.06.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028619-12.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -
COELBA
, e, como agravado,
ALFREDO DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)